Tribunal: TJES
Processo: 5000717-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; COVID-19
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000717-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: C. K. C. P.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam
os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos p
elo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do v. acórdão
ID 1271350
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto
pelo ente municipal
anteriormente.

Em suas razões
ID 1310300
,
a
parte
embargante afirma que o v. acórdão foi omisso
ao não enfrentar a matéria de ordem pública relativa a competência do Estado do Espírito Santo em disponibilizar a consulta médica especializada.

Contrarrazões ID 1432496, mediante as quais a embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

C
omo relatado, c
uidam
os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos p
elo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do v. acórdão
ID 1271350
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto
pelo ente municipal
anteriormente.

Em suas razões
ID 1310300
,
a
parte
embargante afirma que o v. acórdão foi omisso
ao não enfrentar a matéria de ordem pública relativa a competência do Estado do Espírito Santo em disponibilizar a consulta médica especializada.

Contrarrazões ID 1432496, mediante as quais a embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

A insurgência trazida nos aclaratórios diz respeito ao inconformismo do embargante com a conclusão adotada por esta Corte, porquanto a matéria apontada como omissa foi devidamente analisada.

A respeito do tema, no voto condutor do recurso restou consignado:

Assim, como cediço,
n
os termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, é
assente na jurisprudência que a responsabilidade pela prestação de serviços públicos de atenção à saúde dos entes públicos federados (União, Estados-membros e Municípios) é solidária. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ora, em se tratando de responsabilidade solidária, não há que se falar em exonerar o Município da obrigação de prestar os serviços de atenção plena à saúde da menor, tampouco impor que ela litigue contra o Estado do Espírito Santo, na medida em que todos os entes públicos são responsáveis, solidariamente, a prestar os serviços de saúde necessários à população.

É
necessário ressaltar que o natural inconformismo d
o
recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Saliente-se, outrossim, que o C. STJ já decidiu que o mero propósito de prequestionamento não viabiliza o manejo dos embargos de declaração, porquanto sua oposição depende da ocorrência de um dos vícios do art. 1.022, do CPC. Sobre o tema, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.(...).
3. A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais não possibilita a oposição de embargos declaratórios, os quais devem observar à ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar obscuridade.
(EDcl no AgInt no AREsp 1374243/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 05/06/2019). grifei.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Destaco, por fim, embora ciente da divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, adotar compreensão no sentido de não ser cabível a aplicação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015, ao presente recurso, uma vez que sua oposição se deu no mesmo grau de jurisdição do recurso anteriormente julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO
–
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos legais não possibilita a oposição de embargos declaratórios que devem observar a ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Precedente do C. STJ.

2.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa
.

3.
No caso, o órgão colegiado, em apreciação dos autos, concluiu
que os entes públicos são solidariamente responsáveis no que tange as políticas públicas de atenção à saúde.

4.
Em consonância com o entendimento doutrinário, interposto recurso de embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.